Tribunal: TJMT
Processo: 1010582-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010582-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.275.870/0001-24 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARCELO ZIBETTI - CPF: 195.448.408-93 (AGRAVADO), CIDCLEY ZIBETTI - CPF: 133.489.128-14 (AGRAVADO), ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI - CPF: 133.399.118-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO – ERRO NO CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS DAS PARTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS
–

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIO EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO ANULADO – ATOS SEM EFEITO – RECURSO PROVIDO.

1.
Na forma do art. 9º do CPC,
“não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

2.
Ainda, dispõe o art. 10 do CPC que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

3.
Na hipótese restou constatado o erro
no cadastramento do
feito
e verificada a ausência de intimação dos agravados, portanto,
merece acolhida os embargos de declaração, uma vez que configurada
a ofensa ao contraditório e ampla defesa
.

4.
Verificado o vício, nos moldes do que
dispõe o art. 1.022 do CPC
, devem ser acolhidos os embargos de declaração
, para anular o acórdão e declarar a nulidade dos atos do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

Banco Bradesco S/A
,
contra o acórdão que
deu parcial
provimento ao recurso
de agravo de instrumento
,
em face de

Aleteia
Dafine
Rodrigues
Zibetti
& Cia Ltda –
EPP
, Marcelo
Zibetti
,
Cidcley

Zibetti
e Aleteia
Dafine
Rodrigues
Zibetti
,

para
reformar a decisão agravada e determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento bruto da empresa executada.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado
incorreu em erro
e pugna por sua reforma substancial.

Sustenta que equivocadamente ao distribuir a peça do recurso de agravo de instrumento, indicou o banco agravante, ora embargante, que o advogado
Dr. Frederico
Dunice
Pereira Brito
– OAB/DF nº 21822-O
,
patrocinava os agravados, ora embargados. No entanto, o referido é advogado do banco.

Diante disso, afirma que os agravados não foram intimados
sobre os atos
do agravo
, e,
com fundamento na

boa-fé
processual
demonstra
o
equívoco
processual
, objetivando
evitar arguição de nulidade futura.

A
ssim, requer seja tornado sem efeito os atos ocorridos no processo
,
sem a devida intimação da parte contrária, eis que de forma equivocada foi cadastrado o patrono do
próprio b
anco como advogado da parte agravada
.

Ao final, pede o acolhimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
ocorreu
na hipótese em apreço.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado incorreu em erro e pugna por sua reforma substancial.

Sustenta que equivocadamente ao distribuir a peça do recurso de agravo de instrumento, indicou o banco agravante, ora embargante, que o advogado
Dr. Frederico
Dunice
Pereira Brito
– OAB/DF nº 21822-O, patrocinava os agravados, ora embargados. No entanto, o referido é advogado do banco.

Diante disso, afirma que os agravados não foram intimados
sobre os atos
do agravo
, e,
com fundamento na
boa-fé processual
demonstra
o equívoco processual
, objetivando
evitar arguição de nulidade futura.

A
ssim, requer seja tornado sem efeito os atos ocorridos no processo
,
sem a devida intimação da parte contrária, eis que de forma equivocada foi cadastrado o patrono do
próprio b
anco como advogado da parte agravada
.

A questão é singela e não requer desdobramentos.

Na forma do art. 9º do CPC,
“não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Ainda, dispõe o art. 10 do CPC que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

Por sua vez, a declaração de nulidade

pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo

(
“
pas
de
nullite

sans

grief
”
),
conforme preconizado pelo art. 282, § 1º, do CPC.
E, dado o objeto de discussão do recurso, latente a configuração de prejuízo à parte agravada, uma vez que o recurso
persegue a realização de constrição de valores
no faturamento bruto da empresa agravada.

Portanto, c
onsiderando o contexto dos autos e a
ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como, a fim
de evitar
futura alegação de nulidade,
merece acolhimento os declaratórios.

Assim,
reconheço
a existência de erro no cadastramento do recurso, especificamente no que tange à inserção dos advogados das partes.

Pelo exposto,

acolho
os presentes embargos de declaração, para
anular
o acórdão proferido (id 221210659) e
tornar
sem efeito os atos
do
recurso
, em específico as certidões de decurso de prazo de id 215514185 e id 226130653.

Proceda-se a retificação da etiqueta de identificação dos autos,
devendo figurar o
Dr. Frederico
Dunice
Pereira Brito
– OAB/DF nº 21822-O
, como advogado do Banco Agravante.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024